Tribunal: TJES
Processo: 5008165-56.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008165-56.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Paloma Santos de Oliveira contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito contra Recovery do Brasil Consultoria S. A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II. A sentença declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 3259776 e determinou a exclusão da anotação no sistema Serasa Limpa Nome, além de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 400,00, conforme pleito da apelante, para um valor não inferior a R$ 1.000,00, por equidade, devido ao trabalho desenvolvido pelos advogados e considerando a natureza da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurá-lo.
No presente caso, o proveito econômico obtido foi de valor ínfimo, não sendo a aplicação dos percentuais suficientes para remunerar dignamente o trabalho dos advogados.
O arbitramento por equidade é justificado, tendo em vista o zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local de prestação do serviço e o tempo exigido. Dessa forma, a majoração dos honorários para R$ 1.000,00 se mostra adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser majorados por equidade quando o proveito econômico obtido é ínfimo e nesses casos, sua fixação por meio dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, não é capaz de remunerar dignamente o advogado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008165-56.2023.8.08.0030.

APELANTE: PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA.

APELADOS: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S. A. E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

P
aloma
S
antos de
O liveira interp ôs apelaç ão em face
respeitável sentença
,
proferida
pel
o
ilustre Ju
i
z de Direito da
Primeira

Vara
Cível
e Comercial da comarca de Linhares

n
a
“
ação declaratória de inexigibilidade de débito
”
ajuizada
p
or ela em face de
Recovery do
B
rasil
C
onsultoria
S
.
A
. e
F
undo de
I
nvestimento em
D
ireitos
C
reditórios
N
ão
P
adronizados NPL
II que julgou
procedente
os pedidos descritos na petição inicial para declarar “a inexigibilidade do débito referente ao contrato sob nº 3259776, no valor de R$3.398,84 (três mil trezentos e noventa e oito reais oitenta e quatro centavos), datado de 15/07/2016, bem como para determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)” e conden
ar
a parte ré ao pagamento de custas
processuais
e
de
honorários advocatícios sucumbenciais no valor R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,

a
apelante
sustent
ou
, em
síntese
, que:
é
“indubitável que a verba honorária sucumbencial estabelecida pelo D. Juízo de 1º grau é apequenada, frente ao trabalho desenvolvido pelo advogado da apelante, considerando os aspectos que emolduram o caso concreto”.

Com isto a apelante busca provimento em seu recurso para a majoração dos honorários, “para ser fixada por equidade em valor não inferior a R$1.000,00”.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

De saída, saliento que não merece prosperar o requerimento de suspensão do feito em virtude do Tema repetitivo 1.264, isso porque a única matéria devolvida em sede recursal é inerente a majoração de honorários advocatícios.

Dispõe o
§
2
º do artigo
85
do Código de Processo Civil
que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10% (
dez por cento
)
e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Diante do trabalho desenvolvido pelos advogados da
apelante, que diga-se, conduziu ao êxito da demanda, entendo que a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não remunera dignamente os causídicos da autora.

O
proveito econômico
obtido na demanda

é ínfimo
, logo a fixação da verba honoraria em favor dos advogados da apelante, com base nos percentuais do §2º do art. 85, do CPC, não são capazes de remunerar dignamente seu trabalho.

Dessa
forma,
faz-se necessário o arbitramento por equidade
,
que observados
o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço,
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso
e fixo
a verba honorária sucumbencial
n
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.